Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015714-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 047.391.246-53 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (GADO BOVINO) ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL –
ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida no Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, em que dei provimento, em parte ao apelo.

O Recorrente sustenta, precipuamente, que o valor da causa deve ser retificado, porque deve ser atribuído o valor de alçada, e de consequência, o declínio do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do IRDR 85.560/2016.

No mérito que a cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte decorre da redação expressa da Lei Complementar 87/96 que regula o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

Ressalta que sendo cada estabelecimento considerado autônomo, ainda que pertencente a um mesmo proprietário, é razoável e até mesmo natural que haja incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos, mormente, repita-se, por se tratar de imposto não cumulativo.

Alega que, portanto, a aplicação pura e simples da súmula 166 do STJ, sem se atentar às peculiaridades fáticas do caso, causa verdadeiro desequilíbrio fiscal, favorecendo o Estado de destino e deixando à míngua o Estado de origem, no caso o Estado de Mato Grosso.

Pugna, dessa forma pelo provimento do recurso.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão proferida no Apelo. (id. 152033671)

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum,
para que a sentença, proferida nos autos da Ação Declaratória, seja reformada, de modo a julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

Denota-se dos autos que o Agravante manejou o recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido, consistente na declaração de inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, referente ao transporte de gado entre as propriedades pertencentes ao requerente. Cujo dispositivo abaixo se reproduz (id. 144070708):

Inexistindo fato gerador para cobrança do tributo (ICMS) não há critérios para imposição dos adicionais/acessórios (FETHAB e INPEC-MT), seja para condição de diferimento do ICMS ou condição de manutenção em regime especial.

Ademais, somente está sujeito ao recolhimento do FETHAB ou ICMS somente quando da venda do gado para o abate.

Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7o da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

(N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

III - Dispositivo

Ante o exposto este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes referente ao transporte de gado entre propriedades pertencentes ao requerente e, por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Preliminarmente, o Estado aduz a incompetência deste Tribunal, em razão de que o valor da causa não alcançaria o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, consoante decisão no IRDR 85.560/2016.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravado atribuiu à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Com efeito, é sabido que o valor da causa é fixado desde o momento da propositura da ação, por força do art. 319, V, do CPC, que exige sua indicação logo na petição inicial, bem como o art. 290, do mesmo diploma legal, que impõe o preparo inicial dentro de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Dessa feita, de regra, se leva em conta esse valor atribuído à causa, para calcular as custas, de sorte que o autor fixa seus limites, a fim de determinar sobretudo, a competência.

Assim, o valor atribuído à causa deve ser fixado de acordo com a pretensão econômica que se visa auferir, inclusive nas ações em que se busca apenas a condenação da parte adversa em danos morais.

Na ação declaratória, ainda sem conteúdo imediato, o valor da causa deve corresponder à relação jurídica cuja existência ou inexistência pretende-se ver declarada, ainda que à princípio, tais valores guardem propósito de estimativa. (STJ – 2a Turma, Resp 190.008-SP rel. Min. Peçanha Martins, j. 16.11.00, e Resp 444683/RS; Resp 165011/SP; Resp 133451/SP.).

E ainda:

"A circunstância de tratar-se de ação declaratória não significa, por si, não ter conteúdo econômico. Pretendendo-se declaração de inexistência de responsabilidade, relativamente a determinado negócio, a significação econômica desse corresponderá ao valor da causa" (STJ-3a Turma, Resp 4.242-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 18.9.90).

Dessa sorte, na impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício, não justifica a fixação do valor da causa em quantia meramente simbólica, inferior ao mínimo desde logo estimável.

Nesse sentido, vê-se, ainda, que o autor juntou a guia correspondente ao pagamento do imposto, relativo, apenas, ao mês de abril de 2021, id. 54783398, no valor de R$ 16.652,26, de sorte que, esse valor multiplicado por 12 (01ano), ultrapassa o valor atribuído à causa, nos moldes do artigo 292, §§ 1o e 2o, CPC
[1]
.

Posto isso, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, com base no valor da causa.

No mérito, a matéria ora discutida – cobrança de ICMS de mercadoria de mesma titularidade – possui firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, que a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS (art. 155, inc. II, CF/88), e de consequência a não incidência do FETHAB, por se tratar de recolhimento acessório e facultativo, para o caso de opção do contribuinte, quando optante pelo diferimento do ICMS, autorizando o julgamento monocrático do recurso.

Como visto, Paulo Roberto do Nascimento, informou possuir propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, onde exerce atividade vinculada à pecuária, e destacou que embora ocorra apenas transferência do gado entre os seus próprios estabelecimentos, o Estado de Mato Grosso exige o recolhimento de ICMS, e consequentemente o FETHAB - Fundo Estadual de Transporte e Habitação e INPEC-MT – Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense (criado e regulamentado pela lei no 11.301, decreto no 828 de 18 de fevereiro de 2021, em substituição ao FABOV).

Asseverou que não obstante o fisco mato-grossense entenda que, nas operações interestaduais incida o ICMS (art. 3o, I do RICMS/MT e as demais contribuições correlatas) - ainda que se trate de mera transferência entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário -, a imposição é ilegítima, pois o deslocamento de gado de um estabelecimento para outro, não configura circulação econômica ou jurídica de mercadoria para ensejar cobrança tributaria de ICMS.

Dessarte, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a parte Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Veja-se, no caso dos autos, é incontroverso que a natureza da operação é a de transferência de rebanho bovino, entre estabelecimentos de mesma propriedade, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito este necessário à caracterização do ICMS, conforme determina a Súmula n. 166 do STJ, que assim dispõe:

Súmula no 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

E, ainda:

[...] IX. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.125.133/SP (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 10/09/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reassentou a ótica, já cristalizada na Súmula 166/STJ, de que ‘não constitui fato gerador do
ICMS
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. Na oportunidade, ficou consignado que a não incidência abrange não somente a transferência de mercadorias integrantes do ativo circulante, mas também a transferência de bens classificados no ativo imobilizado.

X. O entendimento acima foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/09/2020), sob o regime de repercussão geral (tema 1.099). Na ocasião, a Suprema Corte assentou tese no sentido de que ‘não incide
ICMS
no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da
titularidade
ou a realização de ato de mercancia’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1851134/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2021).

O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 1. Não constitui fato gerador do
ICMS
o simples deslocamento de
bovinos
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de
titularidade
do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho
bovino
das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de
titularidade
da mercadoria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012306-43.2021.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de fevereiro de 2022
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS –NULIDADE DO TAD – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. 2. “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, Acórdão Eletrônico DJe-116 divulg. 06-06-2016, public. 07-06-2016) 3. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão e Depósito de Mercadorias. 4. Apelo desprovido e sentença parcialmente retificada. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 176093/2016, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 24/07/2017).

Assim, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (transferência) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que não há incidência do ICMS, nas operações de mero deslocamento de mercadorias, assim consideradas, o gado bovino, entre propriedades de titularidade da parte autora, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação, e de consequência, inexiste a contribuição ao Fethab, mormente porque o pagamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação constitui uma faculdade aos contribuintes que optarem pelo diferimento do
ICMS
, uma vez que a lei não obriga o seu recolhimento, de sorte que inexistindo o principal, o acessório subsiste.

Sobre o assunto, veja a decisão do STF:

Decisão: Vistos, Trata-se de agravo de instrumento que objetiva destrancar recurso extraordinário interposto com fundamento na letra a do permissivo constitucional. O acórdão recorrido restou assim do: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
FETHAB
- FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO- AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE - TRIBUTO - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO IMPROVIDO. O pagamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação constitui uma faculdade aos contribuintes que optarem pelo diferimento do
ICMS
, uma vez que a lei não obriga o seu recolhimento. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o
FETHAB
como tributo . Nas razões de recurso alega-se que o acórdão recorrido teria violado os arts. 150, II; 170, parágrafo único; 155; 154, I; 146, III a; e 158, IV, todos da Magna Carta. Decido. O recurso não merece prosperar. Observo que a controvérsia envolve a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira e o seu enquadramento no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da contenda à luz da legislação infraconstitucional local, o que é vedado, a teor da Súmula 280/STF. Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, em caso similar, decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do
ICMS
,ao recolhimento de contribuição para um Fundo criado.
Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.
É o que se vê da ementa que segue: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do
ICMS
em operações internas com produtos agropecuários.
3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade.
Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a
isenção
ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente. (ADI 2.056/MS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 17/8/07) Na ocasião ficou assentado que, Â“...não há como atribuir natureza jurídica tributária à contribuição criada pela lei estadual. Destarte, está ela destituída do elemento essencial de compulsoriedade. Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do
ICMS
nas operações internas com produtos agropecuáriosÂ”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013.Ministro Dias ToffoliRelatorDocumento assinado digitalmente. (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 Divulg 03/12/2013, Public 04/12/2013).

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção da sentença.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ICMS — AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA — AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS (art. 155, inc. II, CF/88), fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. (N.U 0014779-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0023596-19.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (N.U 1001735-92.2020.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Logo, é certo que não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

[1]

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023